Tribunal: STF
Processo: HC 183263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Direito de recorrer em liberdade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 568.810 - CE. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e art. 121, §1º, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e de 04 anos, 06 meses e 23 dias de reclusão, respectivamente, ambas em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ser “manifestamente ilegal a decisão que determina a execução provisória da pena, em razão de condenação dimanada do Tribunal do Júri, de modo que a privação de liberdade do condenado, em tais circunstâncias, somente pode[ria] se dar, se presente motivo justo a reclamar a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 ou 387, 1º, do CPP ”.
    5. Prossegue para afirmar que, “[e]m seu art. 4º, I, ‘b’ e ‘e’ da Recomendação nº 62/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou […] a reavaliação das prisões provisórias das pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, bem como, das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias”. Alega, contudo, que “até a presente data (27/03/2020), o paciente permanece preso desde a longínqua data de 19/08/2016”. Além disso, ressalta que “o paciente tem mais de 50 anos, motivo pelo qual o paciente est[aria] vulnerável [às] consequências da COVID-19”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “assegurar o direito do paciente recorrer em liberdade, mediante a aplicação de outras medias cautelas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não teriam sido objeto de análise pelo Tribunal estadual. Circunstância que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pela prática de uma tentativa de homicídio, além de um homicídio duplamente qualificado consumado (no qual, segundo trechos da sentença condenatória, foi constatada a “extrema intensidade dolosa do réu [...], consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos na vítima desarmada, inclusive quando já estava caída ao solo, semi-morta”). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator